Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL. ROUBOS EM CONCURSO FORMAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE, MAS NÃO DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 combinado com 70, ambos do Código Penal, em razão de ter subtraído bens de um estabelecimento comercial e de uma funcionária, mediante grave ameaça.
2 A materialidade está claramente comprovada, o que não se pode dizer da autoria, pois tanto o reconhecimento preliminar, como o em Juízo, não cumpriram as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, e não há outras provas suficientes para a formação da certeza condenatória.
3 Apelação provida para absolver o réu, por insuficiência de provas.